Tribunal: CARF
Processo: 13642.000143/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13642.000143/2010-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.101 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2024
Recorrente
EDMUNDO ALVES DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES À
PREVIDÊNCIA PRIVADA, PGBL E FAPI. VALORES RECEBIDOS A
TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CARÁTER
PREVIDENCIÁRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no
15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que
a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
O resgate de complementação de aposentadoria por portador de moléstia grave
especificada, decorrente de contribuições à previdência privada, PGBL e FAPI,
é isento do imposto de renda, por possuir natureza previdenciária (REsp no
1.507.320/RS).
Restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o
reconhecimento da isenção no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado) e Wilderson Botto. Ausente o
conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13642.000143/2010-98
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.101 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13642.000143/2010-98

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 36/38):
A notificação de lançamento de fls. 8/12 exige do sujeito passivo o recolhimento do
crédito tributário equivalente a R$ 30.237,68. O lançamento originou-se da revisão da
Declaração de Ajuste Anual (DAA)/2009 - retificadora (fls. 29/34), que constatou a
omissão de rendimentos pagos por Brasilprev Seguros e Previdência S/A na monta
de R$ 146.561,51 (IRRF de R$ 21.984,23), de acordo com a descrição dos fatos de fl.
10.
Houve Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL, que foi indeferida nos termos
do resultado de fl. 13, pela seguinte motivação:
Segundo consta da DIRF entregue por Brasilprev Seguros e Previdência, o
rendimento é decorrente de Resgate de Previdência Privada Pessoa Física
(código de retenção 3223) pago em parcela única em agosto de 2008, e não
configura proventos de aposentadoria. O valor do IRRF constante da DIRF é
R$ 21.984,23 e não há valor de contribuição previdenciária.
Em sequência, o interessado apresentou a impugnação de fls. 2/6, na qual aduziu que:
 em julho/2001, aderiu ao sistema previdenciário privado complementar
oferecido pela Brasilprev Seguros e Previdência, contribuindo mensalmente
para esse fim;
 em outubro de 2007, foi constatado que o interessado era portador de
doença grave, de acordo com laudo médico anexo;
 devido à situação em que o contribuinte se encontrava, resolveu resgatar parte
de suas contribuições de previdência privada, que sofreu retenção de
imposto de renda;
 diversos dispositivos legais existentes, tais como a Lei n. 7.713/1988, os arts. 39,
XXXVIII, e 40 do Decreto n. 1.041/1999, e o Ato Declaratório (Normativo)
SRF/COSIT no 6/1999, evitam o ímpeto tributário da União, mas não foram
observados;
 nesse sentido, o TRF da 5a Região também se pronunciou;
 o recebimento da verba depositada na previdência privada prestou-se para auxílio
no momento em que o contribuinte se afastou de suas atividades por problemas
de saúde, não se configurando renda ou variação patrimonial.
Para amparo de suas alegações, o impugnante fez colacionar os documentos de fls.
14/24.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os elementos da prova que fundamentem os
argumentos de defesa. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as
justifiquem não têm condão de afastar o lançamento.
GLOSA DE FONTE. RENTENÇÃO NÃO COMPROVADA.
O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração quando
comprovada a efetividade da retenção.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.101 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13642.000143/2010-98

Cientificado da decisão, em 20/12/2012 (fls. 42/43), o contribuinte, em
17/01/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 45/50), insurgindo-se contra a manutenção da
autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo novos argumentos, no sentido
de que tem direito à isenção fiscal sobre os rendimentos recebidos a título de resgate de
contribuições de previdência privada, por ser aposentado pela previdência oficial, desde
18/02/2004, e ser portador de moléstia grave tipificada na legislação de regência (cardiopatia
grave), desde outubro de 2007, ao teor dos documentos já anexados aos autos. Requer ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado, com a restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 51/58.
Em 29/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 61), sendo-
me distribuído em 28/03/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Dos rendimentos de resgate de contribuições de previdência privada,
indevidamente considerados como isentos por moléstia grave:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes do resgate de previdência privada, no valor de R$ 146.561,51 com IRRF de R$
21.984,23, constatada em sede de revisão da DAA/2009 apresentada, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do reconhecimento da isenção
sobre os aludidos rendimentos, em decorrência da moléstia grave que lhe acometera.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção do lançamento traçados na decisão recorrida (fls. 38):
Os rendimentos tidos por omitidos no lançamento correspondem a resgates de
contribuições de previdência privada, que devem ser consignados como rendimentos
tributáveis na declaração de ajuste anual.
No caso em concreto, observa-se que o próprio interessado revelou sua adesão ao
Brasilprev Seguros e Previdência a partir de julho de 2001. Em assim sendo, a hipótese
isentiva prevista para o resgate de parcelas de contribuições efetuadas no período de
1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, de acordo com as disposições do
art. 39, XXXVIII, do RIR/1999, não se aplica.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.101 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13642.000143/2010-98

Aliás, todos os dispositivos citados pelo impugnante ratificam a tributação levada a
efeito na notificação de lançamento. Nem mesmo a jurisprudência que citou lhe
empresta algum auxílio, pois não se refere à situação em exame.
O próprio comprovante de rendimentos, à fl. 16, emitido pela Brasilprev, textualmente
indicou os valores em foco como “Rendimentos Tributáveis na Declaração de Ajuste
Anual”, na monta de R$ 146.561,51 a título de “Plano PGBL ”, com a retenção de
imposto de R$ 21.984,23. Equivocadamente, o interessado registrou na sua DAA/2009
- retificadora, à fl. 31, o valor líquido de R$ 124.577,28 (rendimentos - irrf) no quadro
destinado a rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva.
Independentemente de acreditar o impugnante de que o valor não se constituiu
propriamente em renda ou lhe gerado variação patrimonial positiva, a inexorável
observância às normas tributárias vigentes só permite a tributação do rendimento em
análise em conjunto com os demais que foram levados ao ajuste anual.
Trouxe o interessado para demonstrar o seu estado de saúde, o laudo médico de fl.
15. Não há que se fazer uma análise mais adensada desse documento, uma vez que os
rendimentos em questão não representam complementação de aposentadoria.
Destarte, mesmo que válido fosse o laudo, com a observância dos requisitos ditados
pela legislação, não haveria como vincular seus efeitos à isenção estampada no art.
39, XXXIII, do RIR/1999.
Voto, então, por considerar a impugnação improcedente.
Como se pode perceber, a DRJ/JFA indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que os resgates de contribuições de previdência privada não estão abrangidos
pela legislação de regência, calhando, na espécie, a interpretação literal do art. 39, XXXIII do
RIR/99, mesmo que ocorra a efetiva comprovação de estar o contribuinte aposentado pela
previdência oficial e ser portador de moléstia grave, consoante a legislação de regência.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede de impugnação, se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
No presente caso, a controvérsia restringe-se à definição da natureza do
rendimento recebido da Brasilprev Seguros e Previdência S.A. (R$ 146.561,51 com IRRF de R$
21.984,23), especificamente pelo fato de os resgates de contribuições efetuadas aos planos de
previdência privada não se enquadram na norma isentiva do art. 39, XXXIII do RIR/99.
Contudo, em que pese o entendimento manifestado, entendo que a conclusão traçada na decisão
recorrida merece reparo.
Sobre tema, e na linha do entendimento do STJ no REsp no 1.507.320/RS, tem-se
que o capital acumulado em plano de previdência privada constitui patrimônio destinado à
geração de aposentadoria, possuindo, por conseguinte, natureza previdenciária, portanto
atingidos pela norma isentiva, mesmo na ocorrência de resgastes parciais ou totais.
Tal entendimento encontra-se consubstanciado neste CARF, dentre outros, pelos
seguintes prescedentes: Acórdão no 9202-010.402 (Sessão de 27/09/2022); Acórdão 9202-
009.228 (Sessão de 18/11/2020); 2003-003.398 (Sessão de 27/07/2021); 2201-008.225 (Sessão
de 14/01/2021); 2202-007.192 (Sessão de 01/09/2020).
Acresça-se ainda, por pertinente, que a própria RFB traçou orientação sobre o
tema, conforme se depreende, a título de exemplificação, na Pergunta de no 269 do Manual de
Perguntas e Respostas do IRPF/2021:
DOENÇA GRAVE - COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO, REFORMA OU
APOSENTADORIA
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.101 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13642.000143/2010-98

269 - Qual é o tratamento tributário da complementação de aposentadoria, reforma ou
pensão paga a pessoa com doença grave?
É isenta do imposto sobre a renda a complementação de aposentadoria, reforma
ou pensão, recebida de entidade de previdência complementar, Fundo de
Aposentadoria Programada Individual (Fapi) ou Programa Gerador de Benefício
Livre (PGBL).
Os valores recebidos a título de resgate de entidade de previdência complementar,
Fapi ou PGBL, que só poderá ocorrer enquanto não cumpridas as condições contratuais
para o recebimento do benefício, por não configurar complemento de aposentadoria,
estão sujeitos à incidência do imposto sobre a renda, ainda que efetuado por pessoa com
moléstia grave.
Entretanto, em decorrência da aprovação Parecer SEI No
110/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei
n° 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo Despacho no 348/2020/PGFN-ME, de
26/08/2020, que recomenda a não apresentação de contestação, a não interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante, nas ações judiciais baseadas no entendimento de que "por força do art. 6o,
XIV, da Lei no 7.713, de 1988, do art. 39, § 6o, do Decreto no 3.000, de 1999, e do art.
6o, § 4o, III, da IN RFB no 1.500, de 2014, a isenção de imposto de renda instituída
em benefício do portador de moléstia grave especificada na lei estende-se ao
resgate das contribuições vertidas a plano de previdência complementar.
Conclui-se, portanto, que os resgates de contribuições da previdência privada,
PGBL e FAPI, possuem natureza jurídica previdenciária, enquadrando-se sobremaneira na
norma isentiva pelo acometimento de moléstia grave tipificada no texto legal.
No que se refere ao benefício fiscal pleiteado, vale destacar que a isenção por
moléstia grave está regulamentada no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, com a redação dada pela
Lei no 11.052/04, assim redigido:
Art.6 (...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
A partir do ano de 1996, passou a se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições contidas no art. 30 da Lei no 9.250/95:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Por seu turno, a IN SRF no 15, de 06/02/2001, ao normatizar o inciso XIV do art.
6o da Lei no 7.713/88, assim dispõe:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia (...)
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.101 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13642.000143/2010-98

§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Destarte, trazendo a regra para o caso concreto, no tange à concessão da isenção,
há sim dois requisitos cumulativos indispensáveis. Um reporta-se à natureza dos valores
recebidos que devem ser proventos de aposentadoria, reforma ou pensão que foi atendido –
pois, com a comprovação da aposentadoria pelo INSS por tempo de contribuição, desde
18/02/2004 (fls. 14), também poderá usufruir da isenção alusiva ao plano de previdência privada
gerido pela Brasilprev Seguros e Previdência S.A. (fls. 16), que tem natureza previdenciária, ao
teor da SC COSIT no 356, de 17/12/2014 e do Parecer SEI no 110/2018/CRJ/PGACET/PGFN-
MF, de 19/02/2018 – e o outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal,
que também foi satisfeito – pois o laudo pericial emitido, em 07/03/2009, pela Fundação
Municipal de Saúde da Prefeitura de São João Del Rei/MG, reconhece a moléstia (neoplasia
maligna) a partir de 10/2007 (fls. 15 e 57) – calhando na espécie a aplicação do inciso III do § 2o
do art. 5o da IN SRF no 15/2001, que remete o início da fruição do benefício fiscal para a data
em que a doença foi contraída quando identificada no laudo oficial.
Assim, considerando que o Recorrente teve seu pedido médico reconhecido por
órgão oficial municipal, a partir de 10/2007; que é aposentado pela previdência oficial, desde
18/02/2004; e o que está em análise é o benefício fiscal sobre os rendimentos pagos por entidade
de previdência privada no ano-calendário de 2008 – cujo capital acumulado no plano representa
patrimônio destinado à geração de aposentadoria, portanto de natureza previdenciária (STJ, REsp
no 1.507.320/RS) – é de se concluir que os rendimentos tidos por omitidos, de fato, estão isentos
do imposto de renda, razão pela qual reconheço o direito ao benefício fiscal pleiteado.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 68
DF CARF MF
Original